Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-09.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700684-09.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBJETO COZINHAS E MODULADOS LTDA - ME AGRAVADO: CAMILA STEFANY SANTANA DESPACHO ID 40859971. Dê-se vista à Agravante, quando então deverá fornecer o endereço para realização a diligência. Caso reiterado o pedido objeto do ID 39579601, deverá indicar as pesquisas que entende úteis para localização do endereço da Agravada. Edilson Enedino das Chagas Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.